Tribunal: STF
Processo: ARE 1455831
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “EXECUÇÃO — Desapropriação — Precatórios integralmente pagos — Impugnação da expropriante no sentido de que houve pagamento a maior do débito — Pretensão de observância do disposto no §12 do artigo 100 da Constituição Federal, nos artigos 78 e 97, § 16, do ADCT, na Lei n° 11.960/09 e na Súmula Vinculante n° 17— Decisão judicial que sustentou a correção dos valores pagos e julgou extinto o processo nos termos do artigo 794, I, do CPC — Recurso não provido”. (Documento eletrônico 13). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 17). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, além da Súmula Vinculante 17. 



    O Tribunal de origem, em juízo de readequação, entendeu que o acórdão proferido não deve ser modificado, pois o decidido no julgamento do Tema 810 da repercussão geral não se aplica ao caso ora analisado. Por oportuno, cito a ementa do julgado: 



    “APELAÇÃO - Recursos Extraordinário e Especial - Juízo de retratação - Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença - Extinção da execução, nos termos do art. 794, I, do CPC - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo E. STF do RE RE 870.947/SE (tema 810) e, ainda, ao do E. STJ REsp n° 1.492.221/PR (tema 905) inadmissível, pois perduram os fundamentos do acórdão atacado, no sentido de que já foi pago integralmente o precatório, nada restando a pagar, não se pode retornar ao passo vencido, para rediscutir o que já foi liquidado e satisfeito, afrontando, inclusive, a coisa julgada. DECISÃO NÃO RETRATADA, mantendo-se o julgado”. (Documento eletrônico 21)



    O Tribunal a quo foi novamente submetido ao juízo de readequação em decorrência do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 132 da repercussão geral. Uma vez mais, o referido Tribunal considerou que a decisão não deve ser retratada, ante o ofensa ao princípio da coisa julgada e a ocorrência da preclusão lógica da controvérsia.Transcrevo a ementa do julgamento: 



    “APELAÇÃO Recurso Extraordinário Juizo de retratação - Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença - Extinção da execução, nos termos do art. 794, I, do CPC - Retorno dos autos para readequação em face do julgamento, pelo E. STF do RE n° 590.57118P (tema 132) - Pretensão de devolução do alegado valor pago a maior - Exclusão de incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período da moratória do artigo 78 do ADCT, bem como para aplicação da Súmula Vinculante n° 17 - Inadmissibilidade Título judicial executivo formado antes da EC n° 3012000 - Ofensa à coisa julgada material e ocorrência de preclusão lógica - DECISÃO NÃO RETRATADA, mantendo -se o julgado”. (Documento eletrônico 23)



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP assim analisou a questão: 



    “A questão a ser decidida é a da correção do pagamento efetuado na fase de execução de título executivo judicial oriundo de ação de desapropriação, com pretensão da expropriada de aplicação de legislação inexistente no momento da formação do titulo judicial.



    Acompanho, no caso, o entendimento reiteradamente manifestado por este Tribunal de Justiça no julgamento da matéria e adoto , para tanto, o decidido por esta Colenda 1ª Câmara de Direito Público no julgamento do Agrava de Instrumento n° 0309759-32.2011.8.26.00(X), de relatória do eminente Desembargador Vicente de Abreu Almeida, j. 20/0312012, do qual participei:



     ´Trata-se, no origem, de ação de desapropriação, movida pela agravante em face dos agravados, julgada procedente por decisão transitada em julgado, em que foi expedido precatório, cujo valor já foi depositado. 



    Após o depósito, a agravante apresentou impugnação e requereu o recálculo do débito, com fundamento na aplicação da nova forma de correção de débitos da Fazenda Pública, instituída pela Lei n° 11.960109, bem como pleiteou que a reversão de valores depositados a maior. 



    Como visto, a possibilidade de rediscussão do montante do débito já foi há muito coberta pela preclusão e pela coisa julgada, Com efeito, não há que se confundir aplicabilidade imediata de norma processual a ação em curso, com revisão de julgamento de mérito, já submetido aos efeitos da coisa julgada. 



    Não se desconhece nem se contraria jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que as normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum (STJ: REsp n° 1.207.197). 



    Contudo, tais prescrições devem ser entendidas em conjunto com outras, tão ou mais importantes, como a incidência de preclusões no curso do processo e a imutabilidade das decisões cobertas pela coisa julgada.



    [...]



    Destarte, deve-se ter em conta a diferença entre o caso em tela, em que há sentença coberta pela coisa julgada, de tantos outros processos, comuns á neste E. Tribunal de Justiça e nesta C. Câmara, nos quais, durante a fase de conhecimento, determina-se que juros e atualização serão calculados na forma de w o norma processual então vigente.



    Há, na verdade, verdadeiro divisor de águas, em que de um lado, encontram-se ações, em segundo grau de jurisdição, cujo mérito ainda não foi definitivamente julgado; de outro, ações em fase de execução, cuja situação jurídica já se encontra estabilizada no título. O caso em tela encontra-se, evidentemente, no segundo grupo.



    No mais, se nem a lei poderia desconsiderar a garantia da coisa julgada, nenhuma mudança ou fixação de orientação jurisprudencial poderia fazê-lo”.(pp. 4 e 5 do documento eletrônico 13).



    A pretensão merece acolhida. 



    Observo que o Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada.



    A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 544.033 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/5/2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O acórdão embargado incorre em erro material ao devolver os autos à origem para que seja observada orientação do Tema 96 da repercussão geral. 



    2. Esta Corte tem entendimento no sentido de reconsiderar as decisões, seja por meio de agravo interno, seja por meio de embargos de declaração, quando se verifica erro material na aplicação de precedente do Plenário sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido: RE 594.266 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26/5/2017; RE 603.185 AgR-ED ED, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06/3/2017. 



    3. A rigor, a matéria controvertida no apelo extremo não é compreendida pelo conteúdo do Tema 96 da repercussão geral. Antes, encontra identidade com o Tema 147. 



    4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.’ 



    5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 



    6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário.” (RE 562.230 ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/4/2019).



    No mesmo sentido, menciono, ainda, os seguintes julgamentos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 590.751-RG (Tema 132), no sentido de que são incabíveis juros moratórios e compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento do art. 78 do ADCT, quando adimplidas no prazo estipulado. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.211.019 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/9/2019, grifei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).



     2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



     3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 597.598 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 14/11/2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 805.086 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/6/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.169.289/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.“



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria em exame nestes autos já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 132, 810 e 1.037 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator